Tribunal: TJDFT
Processo: 0751987-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AUSÊNCIA DE MORA ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 131, inc. III, da Lei 5.172/1966 determina que o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. O art. 4o, incs. III e VI, da Lei 6.830/1980 dispõe que a execução fiscal pode ser promovida contra o espólio ou sucessores a qualquer título do devedor.

2. Todavia, não é possível redirecionar a execução fiscal contra o espólio ou sucessores quando o executado falecer antes de sua citação, conforme a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

3. O fato de o ajuizamento da ação ter precedido a morte do executado não afasta a impossibilidade de correção do polo passivo; não é cabível o redirecionamento em face do espólio ou dos sucessores de devedor que nunca integrou o processo.

4. Não há mora atribuível ao Judiciário: o falecimento do executado ocorreu em data na qual o feito se encontrava suspenso por decisão que verificou o parcelamento administrativo do débito, circunstância que inviabilizava a citação.

5. Recurso conhecido e não provido.